Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-02.2023.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004172-02.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL COELHO FREITAS - CPF: 107.513.571-03 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004172-02.2023.8.11.0059

APELANTE: DANIEL COELHO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERTINÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse de entorpecente para consumo pessoal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral produzida sob contraditório judicial.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos, no sentido de que o acusado dispensou no mato sacola contendo 16 porções de pasta-base de cocaína e 1 porção de maconha, todas fracionadas e prontas para comercialização.

5. A narrativa policial foi corroborada por declaração prestada por terceiro que se encontrava com o acusado, segundo a qual lhe foram oferecidas porções de crack, circunstância que reforça a destinação mercantil da droga apreendida.

6. A apreensão de numerário fracionado em cédulas de pequeno valor, aliada às demais circunstâncias do flagrante, coaduna-se com a prática reiterada de pequenas transações, característica inerente ao tráfico de drogas em sua forma pulverizada.

7. A alegação de uso próprio não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a tipicidade do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes elementos concretos indicativos de comercialização.

8. No tocante à minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que os fundamentos utilizados na origem não se mostram idôneos, pois baseados em circunstâncias posteriores ao fato e em registros sem trânsito em julgado, em afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade.

9. Demonstrado que, à época dos fatos, o agente não ostentava antecedentes definitivos e inexistem elementos seguros de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento do redutor legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando o conjunto probatório evidencia a destinação mercantil da droga. 2. A condenação por fato posterior ou a existência de investigação em curso não afastam, por si sós, a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput,
e § 4º; Código Penal, arts. 44, § 2º, e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 669.068/PE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 17.09.2021; TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, Primeira Câmara Criminal, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004172-02.2023.8.11.0059

APELANTE: DANIEL COELHO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Daniel Coelho de Freitas,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário. Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004172-02.2023.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito das alegações defensivas apresentadas em favor de Daniel Coelho de Freitas, a pretensão de desclassificação suscitada nas razões recursais não encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, revelando-se desprovida de plausibilidade.

Ainda que o apelante sustente que a substância entorpecente destinava-se ao consumo próprio, é firme a orientação de que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

Além disso, inexiste dúvida quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, conforme bem delineado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, nos seguintes termos:

Com efeito, a materialidade e a autoria criminosas restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 157.3.2022.15235 (ID 331649887), pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.264967 (ID 331649888), pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.100923-A01 (ID 331653357) e pelas provas orais produzidas nas fases inquisitiva e judicial.

Nesse contexto, convém trazer a lume, inicialmente, o depoimento do Policial Militar Lindomar Américo Lima, prestado em Juízo, no qual ele relatou que realizavam rondas pela Rua Xingu, quando avistaram o apelante e mais um indivíduo, sendo que ao perceber a presença da polícia, DANIEL dispensou uma sacola no mato. Na sequência, conforme a testemunha, ao encontrarem o material jogado pelo recorrente, constataram que se tratavam de 16 (dezesseis) porções de pasta-base e 01 (uma) porção de maconha. Após, segundo o agente, realizaram a abordagem daquela dupla quando, então, o recorrente alegou que havia comprado a droga de uma terceira pessoa, enquanto o outro rapaz, identificado como Alex Sandro afirmou que comprou 01 (uma) porção de maconha de DANIEL, mas não pagou e também não recebeu. Confira-se:

“(MP) O que o senhor se lembra da ocorrência? Qual foi sua participação? (Testemunha) Estávamos em ronda pela cidade. Na rua Xingu vimos o suspeito, Daniel, com outro rapaz. Ele se desvencilhou e jogou uma sacola no mato. Encostamos e procuramos o objeto. Encontramos uma sacola com drogas: dezesseis trouxinhas de substância análoga à pasta base e uma trouxinha análoga à maconha. O outro rapaz estava com ele. Perguntamos a origem da droga. Daniel disse que havia comprado do “Quatro-olhos”. O rapaz que estava junto disse que comprou droga fiada do Daniel por R$ 40,00, mas não tinha recebido. (MP) Além da droga, foi encontrado algum outro objeto? Balança, celular, dinheiro? (Testemunha) Com ele havia um celular, um carregador e dinheiro. (Defesa) O senhor se lembra da quantia apreendida com Daniel? (Testemunha) Se me recordo bem, R$ 97,00, em notas trocadas. (Defesa) O boletim aponta R$ 40,00, mas é valor próximo. O senhor afirmou ter visto Daniel jogando a sacola no mato. O senhor viu claramente Daniel jogando ou não foi possível identificar? (Testemunha) Foi o Daniel. Eu vi ele jogando a sacola no mato. O policial Trentin estava comigo. Avistamos, retornamos e localizamos a sacola perto deles. (Defesa) O outro rapaz disse que comprou droga fiada, mas não pagou e também não recebeu, correto? (Testemunha) Isso, foi o que ele disse.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar Vinícius Guimarães Trentin, prestadas no curso da instrução criminal, ocasião em que ele confirmou que viram quando o apelante dispensou a sacola contendo as substâncias ilícitas no mato. A testemunha também confirmou que Alex Sandro disse ter comprado droga de DANIEL. Veja-se:

“(MP) O senhor se recorda dos fatos? Qual foi sua participação na ocorrência? (Testemunha) Durante patrulha de rotina em São José do Xingu/MT, na rua Xingu, próximo à Vila da Cohab, avistamos dois indivíduos com uma motocicleta Honda Bros branca. O senhor Alex empurrava a motocicleta, segurando o guidão, e Daniel estava atrás. Quando viram a viatura, Daniel jogou uma sacola no mato. Abordamos ambos e os revistamos; nada foi encontrado com eles pessoalmente. Porém, eu localizei a sacola jogada no mato. Dentro dela havia substância análoga à droga: cerca de 15 ou 16 trouxas de pasta base e uma de maconha. (MP) Então, quem arremessou a sacola foi Daniel? (Testemunha) Sim, Daniel. (Defesa) O senhor Alex também foi preso no dia dos fatos? (Testemunha) Sim. Entregamos ambos, Daniel e Alex, na delegacia. O andamento depois eu não acompanhei. (Defesa) O senhor se recorda se foi apreendido mais algum objeto além da droga? (Testemunha) Sim. Um celular, um carregador e R$ 97,00 em espécie. (Defesa) Certo. Quanto aos R$ 40,00 mencionados, tratava-se do valor que o outro rapaz disse dever por uma droga comprada fiado, correto? (Testemunha) Isso, R$ 40,00 era o valor da droga comprada fiado, não paga e não entregue. (Defesa) Perfeito. O senhor viu quem dispensou a sacola no mato? (Testemunha) Vi, foi o Daniel”.

Neste ponto, importante anotar que o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa Corte Estadual estabelece que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar a condenação criminal”.

Corroborando as palavras dos milicianos, tem-se o depoimento prestado na Delegacia de Polícia por Alex Sandro Cardoso, detido na companhia do recorrente, que afirmou que DANIEL lhe ofereceu 02 (duas) pedras de “crack”, mas no momento em que foi pegar a droga os policiais chegaram. In verbis:

“QUE estava descendo empurrando a moto e feijão lhe ofereceu duas trouxinhas de crack. QUE quando foi pegar a droga a PM chegou e abordou. QUE foram conduzidos até o destacamento da polícia e pegou a droga do Feijão e prendeu. QUE foram conduzidos até a delegacia e prestou declaração e foi liberado” (ID 331649893).

Como se vê, em que pese a alegação do sentenciado de que as drogas serviriam ao seu próprio consumo, as provas amealhadas ao feito comprovam a prática da traficância.

Segundo estabelece o art. 28, § 2º, da Lei Antidrogas,
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

No caso em apreço, o conjunto probatório coligido aos autos evidencia, de forma segura, que o apelante se dedicava à mercancia ilícita de entorpecentes.

De início, cumpre destacar que a quantidade de droga apreendida não se revela ínfima. Foram localizadas 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, todas devidamente fracionadas e prontas para a comercialização. O acondicionamento em múltiplas unidades constitui forte indicativo de destinação mercantil, por demonstrar a preparação da substância para a venda a terceiros.

Outrossim, a conduta do apelante ao perceber a aproximação da viatura policial reforça a tese acusatória. Os policiais militares Lindomar Américo Lima e Vinicius Guimarães Trentin, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestaram depoimentos firmes e harmônicos no sentido de que visualizaram o recorrente dispensar, no mato, a sacola contendo as drogas. Tal comportamento é típico de quem busca ocultar a prática criminosa, não se coadunando com a postura de mero usuário. Ademais, relataram a apreensão de um aparelho celular, um carregador e a quantia de R$ 97,00 (noventa e sete reais) em espécie. Acrescentaram, ainda, que o indivíduo que se encontrava com o apelante, identificado como Alex, afirmou ter adquirido entorpecente fiado pelo valor de R$ 40,00, embora ainda não tivesse efetuado o pagamento.

Os relatos policiais, firmes e coesos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não foram infirmados por qualquer indício de que visavam prejudicar o acusado mediante imputação falsa, sendo admissíveis como prova idônea, conforme entendimento pacificado desta Corte:
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021).

Além disso, o relato da testemunha Alex Sandro Cardoso corrobora a versão acusatória. Em sede policial, declarou que o apelante lhe ofereceu duas porções de crack e que, no momento em que iria recebê-las, houve a intervenção da Polícia Militar. Tal circunstância evidencia a prática de atos de comércio de drogas, afastando a tese de posse para consumo próprio.

No mesmo sentido, a quantia apreendida, embora não elevada, encontrava-se fracionada em cédulas de pequeno valor (R$ 50,00, duas de R$ 20,00, uma de R$ 5,00 e uma de R$ 2,00), o que se mostra compatível com a dinâmica do tráfico de drogas, caracterizada por transações sucessivas e valores variados. A alegação defensiva de que o numerário pertenceria à esposa do apelante não foi comprovada.

De outra parte, os antecedentes do recorrente revelam sua vinculação com a prática de delitos da mesma natureza, uma vez que possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, além de figurar como investigado em outro procedimento pelo mesmo crime, circunstâncias que evidenciam habitualidade delitiva.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de instrumentos comumente associados ao tráfico, como balança de precisão ou anotações, não impede o reconhecimento da traficância, porquanto tais elementos não constituem requisitos indispensáveis à configuração do delito, devendo prevalecer a análise global do acervo probatório.

Importa consignar, mais uma vez, que a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo tráfico de drogas, sendo frequente a figura do usuário-traficante, que comercializa parte da substância para financiar o próprio vício.

Diante desse contexto, a robustez das provas inviabiliza a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, impondo-se a manutenção da condenação do apelante nas sanções do art. 33,
caput,
do referido diploma legal.

Colhe-se da jurisprudência:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
‘trazer consigo e ter em depósito’
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

[...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
(TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 24/6/2024).

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

Melhor sorte assiste ao apelante quanto ao pleito de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores,
“a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o reconhecimento da referida causa de diminuição com base, exclusivamente, na existência de condenação transitada em julgado por fatos posteriores ao delito ora analisado (autos n. 1000772-09.2025.8.11.0059), bem como na circunstância de o apelante figurar como investigado em inquérito policial (n. 1004934-18.2023.8.11.0059), ambos relacionados a crimes de tráfico de drogas.

Todavia, tais elementos não se mostram aptos, por si sós, a afastar a incidência do redutor legal, sobretudo porque, à época dos fatos ora apurados,
o recorrente ostentava a condição de primário
(art. 63 do CP).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

3. "
A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada
[...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução
(AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou
ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator.

3. A quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente – 9,9 g de crack e 4,1 g de cocaína –, mesmo considerada sua natureza deletéria, não se mostra excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito,
era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes
e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância”
(AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Assim, considerando a primariedade do apelante, a ausência de registros desabonadores aptos a macular seus antecedentes à época dos fatos e, ainda, inexistindo prova judicial segura de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, impõe-se a incidência da causa especial de diminuição em seu grau máximo, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, procedendo-se à redução de 2/3 (dois terços) em razão do tráfico privilegiado, a pena definitiva do apelante resta redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
Juízo da Execução
[CP, art. 44, § 2º].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, tão somente para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados à razão mínima legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução
.

Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo das Execuções Penais para as providências cabíveis quanto à adequação do regime e da forma de cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026